Tribunal: TJPA
Processo: 0004645-22.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004645-22.2020.8.14.0028

APELANTE: FLAVIO GOMES DE SOUSA FILHO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

PROCURADOR: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, §2º, VII, DO CPB, POR DUAS VEZES, C/C ART. 70, SEGUNDA PARTE, DO CPB. RECURSO FORMAL PERFEITO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CUMULAÇÃO DE PENAS. ART. 70,
IN FINE
, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Há concurso formal impróprio quando a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Configura o concurso formal imperfeito se, embora praticados dois ou mais crimes, mediante uma única ação ou omissão, ainda que desdobrada em atos diversos, era da vontade do agente o resultado de todos eles.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe

negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Flávio Gomes de Sousa Filho
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID 6073774), que, após o cômputo do concurso formal impróprio de crimes, o condenou à reprimenda de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 26 (vinte e seis) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal disposto no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro, por duas vezes, na forma do art. 70, segunda parte, do citado Diploma Legal.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 6073765) que no dia 10 de junho de 2020, por volta das 21h00min, em via pública, no Bairro Morada Nova, no Município de Marabá/PA, o recorrente em epígrafe foi preso em flagrante delito após subtrair coisa alheia móvel, mediante grave ameaça e violência, com emprego de arma branca, tipo faca, os aparelhos telefônicos das vítimas Andressa Lima Vieira e Letícia Homany da Silva Jardim.

Relata que, após a consumação do crime, as vítimas acionaram a Polícia Militar que, realizando buscas pela redondezas, logrou êxito na localização do recorrente, encontrado de posse dos objetos subtraídos.

Em
razões recursais
(ID 6073776), insurge-se a defesa quanto à aplicação equivocada do concurso material de crimes na terceira fase da dosimetria da pena. Salienta a defesa que a hipótese configura o concurso formal perfeito, consoante regra do art. 70, primeira parte, do CPB, haja vista que, mediante uma só ação, dividida em diferentes atos, mas com apenas um desígnio criminoso, o apelante cometeu o roubo contra vítimas distintas, atingindo patrimônios diferentes.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 6073778), a representante do Ministério Público de 1º Grau, assevera a configuração do concurso formal impróprio de crimes, posto que a ação delitiva foi efetuada contra duas vítimas.

Requer o conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

1. Da tese de não configuração do concurso formal impróprio e da aplicação da regra do art. 70, do CPB:

Insurge-se a defesa quanto à aplicação equivocada do concurso material de crimes na terceira fase da dosimetria da pena. Salienta que a hipótese configura o concurso formal perfeito, consoante regra do art. 70, primeira parte, do CPB, haja vista que, mediante uma só ação, dividida em diferentes atos, mas com apenas um desígnio criminoso, o apelante cometeu o roubo contra vítimas distintas, atingindo patrimônios diferentes.

Para melhor ponderação da matéria, faz-se necessária a análise das peculiaridades do caso
in concreto.
Colhe-se da peça denunciativa, robustecida pelos depoimentos das testemunhas inclusas autos, que o apelante, mediante uso de grave ameaça, exercida por meio do emprego de arma branca, subtraiu para si coisa móvel alheia, de duas vítimas diferentes, atingindo patrimônios distintos.

Ao decidir pela incidência das regras do concurso formal impróprio, consignou o Juízo primevo no édito condenatório:

“Com efeito, FLÁVIO GOMES DE SOUSA FILHO confirmou em seu interrogatório que cada uma das vítimas portava individualmente seu aparelho celular, situação que evidencia seu dolo individual, ou seja, desígnio autônomo, em praticar condutas distintas. Portanto, o réu deve ser condenado pela prática de 2 (dois) crime de roubo, todos em concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal).

Os institutos em debate encontram-se previsto legalmente, consoante os seguintes termos:

“Concurso formal

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior
.
(grifei).

O entendimento desta Relatora sobre o tema coincide com a corrente de raciocínio empregada pelo Magistrado de 1º Grau, vale dizer da
caracterização de concurso formal impróprio, e não do concurso formal propriamente dito.

Na hipótese
sub judice
, clarividente que os dois roubos resultaram de desígnios autônomos, pois nota-se que o agente desejava praticar mais de uma subtração, com plena consciência e vontade de que atingiria o patrimônio distinto de vítimas diferentes.

Há concurso formal impróprio quando a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Em outros termos,
configura o concurso formal imperfeito se, embora praticados dois ou mais crimes, mediante uma única ação ou omissão, ainda que desdobrada em atos diversos
, era da vontade do agente o resultado de todos eles.

Configurado se mostra, no caso, o concurso formal impróprio de crimes, visto que os delitos foram
praticados no mesmo contexto fático
, em uma única subtração patrimonial, apesar de produzidos resultados diversos e presentes desígnios autônomos, o que, nos termos do art. 70, parte final, do Código Penal, implica na
aplicação cumulativa das penas
, conforme procedido pelo Magistrado
a quo
, motivo pelo qual, irretocável a r. sentença neste ponto.

Nesta seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOIS DELITOS DE ROUBO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU DE CONCURSO FORMAL PERFEITO. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- Nucci leciona que "no concurso formal imperfeito: as penas devem ser aplicadas cumulativamente se a conduta única é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. A intenção do legislador, nessa hipótese, é retirar o benefício daquele que, tendo por fim deliberado e direto atingir dois ou mais bens jurídicos, cometer os crimes com uma só ação ou omissão" (in Código Penal Comentado, 6ª ed., São Paulo, RT, p. 398).

- Na hipótese dos autos, o paciente, mediante uma só conduta, terminou por atingir o patrimônio de duas vítimas distintas, o que denota a ocorrência de concurso formal. Porém, para que seja reconhecido o cúmulo formal impróprio, mister se faz a comprovação dos desígnios distintos, ou seja, que o agente tivesse consciência de que estava subtraindo bens de ofendidos diversos, exatamente como ocorrido na espécie e confirmado pelo próprio impetrante ao relatar que o acusado foi condenado por ser autor de um suposto roubo, tendo subtraído, para si, mediante violência e grave ameaça, bens pertencentes às vítimas Leonardo e Luana (que estavam sentados em um banco), subtraindo seus celulares (e-STJ, fls. 5 e 7), e expressamente reconhecido pela Corte paulista. Desse modo, houve a ocorrência de desígnios autônomos aptos a justificar a caracterização do concurso formal imperfeito.

- Entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento incompatível com a via mandamental eleita.

Precedentes.

- Agravo regimental não provido.”

(STJ, AgRg no HC 651.158/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se o
decisum a quo
em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021